Tribunal: STF
Processo: ARE 1497696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Tratase de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença de ID 271025183 que julgou improcedente o pedido inicial de concessão de benefício por incapacidade.



    2. A aposentadoria por invalidez (atualmente denominada de benefício por incapacidade permanente), prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91, exige: a) qualidade de segurado; b) cumprimento, se for o caso, do período de carência; c) ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença (atualmente denominado de benefício por incapacidade temporária) está previsto no art. 59 do mesmo diploma normativo e requer, além dos itens "a" e "b", descritos precedentemente, incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias.



    3. No caso concreto, o recorrente é portador de fratura de vértebra torácica CID S22.0. De acordo com o laudo pericial (ID 271020513) não foi constatada incapacidade laboral para sua atividade habitual declarada no momento do exame de pedreiro. Com efeito o expert foi claro ao aduzir: 3- A doença ou lesão de que o periciando é portador, o torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual? R: Não. O autor apresenta fratura consolidada e não há qualquer queixa em relação à topografia da lesão. Apresenta queixa inespecífica não compatível com o trauma e sem evidência de incapacidade. Estou de acordo com os peritos do INSS. O autor não realiza qualquer tratamento atualmente.



    4. Em laudo complementar (ID 271025176) o expert aduz que:Conforme ID 1005452292: "Diante do exposto, determino que os autos retornem ao perito para que este preste os seguintes esclarecimentos" O autor apresentou fratura de T7 (sétima vértebra torácica) após queda de altura em 22/01/2020. Esse foi o diagnóstico que motivou o autor a realizar a perícia administrativa em 05/03/2020 e as subsequentes. Dessa forma, não há que se falar em "a falta DA BOA SAUDE LOMBAR E CERVICAL", visto que a patologia do autor é na coluna TORÁCICA. O autor realizou radiografia da coluna lombar em 17/04/2020, exame sem alterações - anexado aos autos processuais- .(...)d) Após a consolidação das lesões, restaram sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho de pedreiro? Não verifico sequelas definitivas que possam reduzir sua capacidade laboral. As fraturas do corpo vertebral de T7 tem ótimo prognóstico com o tratamento conservador.



    5. Salienta-se que o perito oficial goza da confiança do juiz que o nomeia para tal encargo e, estando equidistante das partes, a desconstituição de suas inferências tem de ser fundamentada em lastro probante suscetível de alterar a formação do juízo de convicção do magistrado, o que não se verifica na situação em tela, conquanto o julgador não esteja adstrito de maneira absoluta à prova pericial.



    6. Vale dizer, os referidos pareceres, além de não evidenciarem qualquer vício, deficiência ou contradição capaz de justificar sua desconsideração, foram conclusivos e bem fundamentados, prestando-se a responder às principais dúvidas necessárias à elucidação da causa, motivo pelo qual não há necessidade de novo exame ou maiores esclarecimentos.



    7. Manutenção da sentença que se impõe, tendo em vista a ausência outros elementos capazes de alterar o pronunciamento judicial de 1º grau.



    8. Recurso inominado desprovido. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando a execução suspensa em relação ao autor, visto que lhe foram deferidos os benefícios da assistência judiciária.ACÓRDÃO Decide a 1ª Turma Recursal de Juiz de Fora NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do Relator. Juiz de Fora/MG, data contida na certidão de julgamento."



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente